Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701297-38.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZHAO MEIXIA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID 64295941, a fim de possibilitar a verificação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator